Tribunal: TJSP
Processo: 2032588-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de saúde – Beneficiária diagnosticada com enxaqueca crônica – Prescrição de medicamento cujo nome é Ajovy (Fremanezumabe 225 mg) – Rol da ANS exemplificativo de acordo com jurisprudência do e. STJ – Médico assistente dirige tratamento, não operadora (art. 12 da Lei no 9.656/1998 e jurisprudência) – Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso improvido.